Tribunal: TJBA
Processo: 8010319-22.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010319-22.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: M A V ROCHA Advogado(s): APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CEPLAC LTDA Advogado(s): JAQUELINE AZEVEDO GOMES APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RÉU REVEL CITADO POR HORA CERTA. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por pessoa jurídica, representada pela Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, em decorrência de citação por hora certa em ação monitória. A Apelante se insurge contra a sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial formulado pela cooperativa de crédito Apelada, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 15.424,62. Em suas razões, a Apelante sustentou a nulidade do processo por cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial, argumentando ser indispensável a juntada do contrato de adesão ao cartão de crédito e do histórico completo da dívida para a verificação da legalidade dos encargos cobrados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em analisar: a) a ocorrência de cerceamento de defesa e a configuração de inépcia da petição inicial da ação monitória, em virtude da ausência de documentos considerados essenciais para a comprovação da origem e da evolução da dívida, como o contrato de adesão e o extrato evolutivo completo do débito; e b) a suficiência da documentação unilateralmente produzida pela instituição financeira para instruir a ação monitória, especialmente diante de uma defesa exercida por Curador Especial, que atua por negativa geral e não possui contato com a parte representada. III. Razões de decidir 3. A ação monitória foi instruída pela cooperativa credora com faturas recentes (ID 97705621), uma "Ficha Gráfica da Operação" que indicava a consolidação de um débito anterior no valor de R$ 12.704,64, e planilhas de cálculo que partiam desse montante já consolidado. Tal documentação, embora possa atender formalmente ao requisito do artigo 700, § 2º, do Código de Processo Civil, mostra-se materialmente insuficiente, pois a origem do valor principal cobrado permanece obscura e não auditável. 4. A ausência do contrato de adesão ao cartão de crédito e do histórico evolutivo completo da dívida impede a análise de cláusulas essenciais, como taxas de juros remuneratórios, previsão de capitalização, multas e encargos de mora. Essa omissão resulta em um claro cerceamento de defesa, pois impossibilita que a Curadoria Especial, atuando em nome do réu revel, exerça uma defesa minimamente eficaz, questionando a legalidade da formação do saldo devedor. A função do Curador Especial seria esvaziada se fosse obrigado a aceitar como válida uma dívida de origem não comprovada. 5. A prerrogativa da negativa geral, conferida ao Curador Especial, adquire especial relevância no cenário de assimetria informacional, como o presente. Diante da impossibilidade de contato com o réu, a negativa geral impõe ao autor um ônus probatório qualificado, exigindo a apresentação de um conjunto documental completo e auditável que permita a efetiva contestação do débito. Validar a prova incompleta apresentada pela credora representa um error in procedendo (erro de procedimento) do juízo de origem, que falhou em ponderar a eficiência processual com a garantia fundamental da ampla defesa, prevista no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 6. A anulação da sentença é a medida que se impõe, não para extinguir o processo, mas para, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, determinar o retorno dos autos à primeira instância. O objetivo é oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, com a juntada dos documentos indispensáveis à demonstração cabal da origem e evolução da dívida, sob pena de indeferimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a emenda da petição inicial. Tese de julgamento: "1. A petição inicial de ação monitória, fundamentada em dívida de cartão de crédito, deve ser instruída com o contrato de adesão e o extrato evolutivo completo do débito, pois são documentos essenciais para a verificação da origem e da legalidade dos encargos que compõem o saldo devedor. 2. A ausência de documentos indispensáveis à auditoria da dívida configura cerceamento de defesa, especialmente quando a defesa é exercida por Curador Especial por negativa geral, o que acarreta a nulidade da sentença por error in procedendo e impõe o retorno dos autos à origem para emenda da inicial." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, da Constituição Federal. Art. 700, § 2º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009. TJ-MG, Apelação Cível 5004184-10.2022.8.13.0452, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2024, Data de Publicação: 15/10/2024. TJ-AM, AC 0629541-77.2019.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/03/2023, Data de Publicação: 18/03/2023. TRF-4, AC 5008014-75.2020.4.04.7003, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, 4ª Turma, Data de Julgamento: 16/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.